Tribunal: STF
Processo: ARE 995107
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-05-12
Data de publicação: 2017-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DE MULTA APLICADA PARA CONHECIMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA PARTE INTERESSADA EM BUSCAR A INCONSTITUCIONALIDADE DESSA EXIGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO. FUNDAMENTO NÃO ANALISADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM SUCUMBÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.